Tribunal: TJES
Processo: 5007513-95.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007513-95.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JUARES COSTA BRANCO FILHO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007513-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JUARES COSTA BRANCO FILHO, JUARES COSTA BRANCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP.
EXISTÊNCIA DE OURTAS PROVAS IDÔNEAS. REJEITADA. MÉRITO.
PEDIDO DE
DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
". PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO.

IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Juares Costa Branco Filho e Juares Costa Branco contra sentença de pronúncia que determinou o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado. Os recorrentes alegam nulidade do reconhecimento fotográfico e ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o reconhecimento fotográfico realizado durante a fase inquisitiva apresenta nulidade, considerando o não cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; e (II) Verificar se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia dos recorrentes e sua submissão ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reconhecimento direto do acusado, dispensando as formalidades do art. 226 do CPP, quando a vítima ou testemunha não apresenta dúvidas sobre a identificação do agente.

No caso, a vítima sobrevivente identificou um dos recorrentes desde o início, inclusive por seu apelido ("Jubileu"), demonstrando prévio conhecimento do acusado, o que afasta a necessidade de observância estrita do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP.

O reconhecimento fotográfico na fase policial não constitui o único elemento a dar sustentação à acusação, havendo outras provas, como depoimentos e investigações que corroboram os indícios contra os recorrentes.

Em se tratando de decisão de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, que privilegia a sociedade ao permitir a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. A materialidade do crime está comprovada por meio de boletins de ocorrência, laudos cadavéricos e laudos periciais que confirmam o ocorrido e sua gravidade. A existência de indícios razoáveis de autoria, baseada em depoimentos e investigações, justifica a pronúncia dos recorrentes, pois compete ao Tribunal do Júri analisar o mérito e dirimir as controvérsias entre as teses acusatórias e defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva é válido para fins de pronúncia, mesmo sem a observância estrita do art. 226 do CPP, desde que a vítima ou testemunha não demonstre incerteza quanto à identificação do agente.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, não sendo necessária certeza absoluta da autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; Lei 8.072/90, art. 1º, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JUARES COSTA BRANCO FILHO e JUARES COSTA BRANCO, em face da Sentença de fls. 470/474, da 1ª Vara de Linhares, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções dos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima MARIANA DOS ANJOS ALMEIDA, e no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90.

Consta da denúncia que, por volta das 2h43min do dia 21 de novembro de 2020, na estrada de acesso ao Guaxe, Zona Rural do Município de Linhares, os recorrentes JUARES COSTA BRANCO e JUARES COSTA BRANCO FILHO, acompanhados de terceiros não identificados, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Mariana dos Anjos de Almeida e André Argentino dos Santos, causando a morte da primeira e dando início à execução de um crime de homicídio contra o segundo, o que não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e impronunciando os demais.

Na forma das razões de fls. 483/531, a defesa dos recorrentes pede, preliminarmente, a decretação da nulidade do reconhecimento fotográfico dos recorrentes. No mérito, postula seja o recorrente impronunciado, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria a recair sobre o réu.

Contrarrazões ministeriais às fls. 537/540, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido à fl. 544.

No id. nº 10058793, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO WELLINGTON DASSUNÇÃO MARTINS:-

Senhor Presidente, eminente Relator, demais Desembargadores, nobres colegas advogados, acadêmicos de direito ainda presentes nesta sessão.

O presente processo, de Relatoria do doutor Fernando Zardini, trata de Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juiz da Primeira Câmara Criminal nos autos do processo nº 0000947332021.

O Magistrado, ao pronunciar os acusados, baseou-se exclusivamente nas provas produzidas na esfera policial. O que será perfeitamente demonstrado. No processo, os recorrentes são acusados de, no dia 21 de novembro de 2020, por volta de 02 horas e 43 minutos, terem ceifado a vida da vítima Mariana dos Anjos e tentado contra a vida de André Argentino, sendo os mesmos denunciados nas iras do artigo 121. Narra a denúncia que a motivação para o crime seria porque as vítimas eram amigas de Welife, Welife Gama, vulgo “Marujo”, suposto desafeto do acusado Juares Filho, pois este teve um relacionamento com a esposa de Welife. No boletim de ocorrência, em anexo folha 06, constam informações colhidas após a autoridade policial chegar ao local do crime, onde recebeu informação por parte de André Argentino, a vítima, de que este não sabia informar a autoria do crime. Não sabia informar a autoria do crime. Na delegacia, os policiais militares Jefferson e Adriano, folhas 11 e 13 dos autos, alegaram que André Argentino informou que não sabiam quem eram os autores do crime. Às folhas 39 e 40, André Argentino prestou depoimento na esfera policial onde, misteriosamente, muda seu depoimento e é dos que sabe quem são os dois autores do crime. Consta ainda no depoimento que mostrada a fotografia de Juares Costa Branco e Juares Costa Branco Filho, teria a vítima, os reconhecido. Às folhas 132 e 133 consta termo de declaração devidamente assinado pela vítima, André Argentino, juntamente com Marcela Ramos Guardimani, esposa de André Argentino, que também foi testemunha de acusação no processo. Apresentaram nova declaração, informando que foram coagidos por um terceiro para prestar informações, pois este estava ameaçando-os. Ambos deixam claro que apenas apontaram os réus como suspeitos, pois sofreram coação. Inclusive, está colacionada no presente recurso, a declaração devidamente assinada por ambos.

A vítima sobrevivente André Argentino, em seu depoimento prestado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, é claro ao dizer que não pode afirmar que os atiradores eram Juares e Juares Filho, que na delegacia aponta os réus como sendo os atiradores, pois o Welife Gama, vulgo “Marujo”, havia lhe ameaçado e mandado falar o nome deles.

Excelências! De fato, André Argentino mudou a versão que havia apresentado primeiramente após a entrada de Welife Gama no jogo e aqui reside mais um mistério. Desde o início das investigações foi apontado que a motivação do crime seria o Welife Gama, pois este teria rixa com o Juares Filho, uma vez que a esposa de Welife teria o traído com ele.

Em audiência, a testemunha de identidade não revelada número 03, teve seu sigilo retirado e ficou constatado que tratava-se da pessoa de Welife Filho. Ou seja, a testemunha preservada número 03 que, na delegacia, falou que os autores do crime haviam sido Juares Costa Branco e Juares Costa Branco Filho é justamente o Welife, que ameaçou a vítima a falar o nome dos dois acusados.

Vejam Excelências, a pessoa apontada como que deu origem a motivação do crime e que tinha uma rixa com o Juares, foi testemunha chave nas investigações.

Após a quebra do sigilo, a defesa ficou perplexa ao ver que o motivo do crime virou testemunha, e assim, passou à análise da mídia constante na folha 140, onde consta o vídeo do interrogatório do Welife Gama. Embora Welife tenha informado a autoridade policial, na condição de informante, que havia ouvido por aí que os atiradores eram Juares e Juares Filho, o depoimento prestado na delegacia deve ser completamente desprezado, pois fica nítido que estava confirmando perguntas que lhe eram feitas, para que continuasse sendo um informante valioso. Basta uma simples análise ao vídeo 02, anexo 140, aos 30 minutos e 38 segundos, dentre tantos outros trechos.

E mais, Excelências! A situação piora e muito. Aos 31 minutos e 12 segundos, observamos claramente que é o policial que diz o que o escrivão deve digitar no depoimento. Observamos que a testemunha, Welife, mudo, apenas observa.

Importante esclarecer que, em juízo, Welife informa que somente assinou o papel, o que é totalmente comprovado após análise dos vídeos de seus depoimentos na delegacia. Fato é que em audiência, sob o rito do contraditório, Welife informou que não tem informações que Juares e Juares Filho eram os criminosos que atentaram contra a vida de André Argentino, e sim, os responsáveis pelos crimes eram baianos e que vieram a Linhares para realizar um acerto de contas com André, que segundo ele, Welife, estava devendo dinheiro relacionado ao tráfico de drogas, ou seja, na esfera judicial não confirmou o depoimento prestado na delegacia.

Importante frisar também, que a vítima André Argentino, em seu depoimento em juízo, narra categoricamente que não reconhece os acusados Juares Costa Branco e Juares Costa Branco Filho, como sendo as pessoas que tentaram contra sua vida e ceifar a vida de sua companheira.

Excelências, a pronúncia de um acusado não pode ser baseada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação e exige a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza da materialidade do delito. Assim, a sentença, seja ela condenatória ou de pronúncia, baseada apenas em provas colhidas no inquérito policial, é proibida pelo artigo 155, do Código de Processo Penal. Isso porque, na fase de inquérito, não há contraditório e ampla defesa, já que se trata de um procedimento inquisitorial.

Nesse sentido, destacamos os informativos 709 e 791 do STJ. Informativo 709, um resumo: “Não é cabível a pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos de ouvir dizer”. Informativo 791, um resumo: “Para a decisão de pronúncia exige-se elevada probabilidade de que o réu seja o autor ou participe do delito a ele imputado, não se aplicando o princípio do
in
dubio pro societate”
.

Ademais, o entendimento pacificado do STJ é cristalino ao afirmar que não se pode admitir em um estado democrático de direito, a pronúncia baseada exclusivamente em testemunho indireto, por ouvir dizer, como prova idônea, por si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal de Júri. Anexo no recurso alguns julgados do STJ, julgados recentes de agosto de 2024, onde o STJ anula as sentenças de pronúncia.

Vale ressaltar que, durante a fase anterior à ação penal, executam-se atos de investigação, desprovidos de garantia da jurisdição do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, embora sigam as regras do Código de Processo Penal, no que couber, são tomados pela autoridade policial sem a presença do Ministério Público e da Defesa. A destinação dos atos de investigação é de servir de sustentáculo para o recebimento da ação penal, nem mais nem menos. São declarações produzidas sem contraditório. Logo, podem ser qualificadas como atos de prova, uma vez que a acusação e a defesa não participam do ato.

Importante ressaltar que uma das maiores conquistas do processo penal democrático seja a garantia de ser julgado com base na prova, ou seja, com base nos elementos produzidos em juízo, à luz do contraditório e demais garantias constitucionais processuais. Prova é que se produz em juízo. O que se faz no inquérito são meros atos de investigação cuja função endo procedimental, os limita a servir com base para as decisões interlocutórias de investigação e para a decisão de recebimento ou rejeição da denúncia. Não mais do que isso. Assim, a partir do processo como procedimento em contraditório, as declarações realizadas durante a investigação preliminar, para fim de condenação, são nada probatório.

Desta forma, sendo as únicas provas, as colhidas durante o inquérito policial e não confirmadas em juízo, não pode os acusados serem pronunciados. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, onde vou dar o destaque apenas no trecho final do acórdão, 06. “Recurso especial parcialmente conhecido e provido a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. Relator desse julgado foi Rogério Cruz em agosto de 2021”.

Esse é o mesmo entendimento do STF. Vou citar apenas a parte final do acórdão. “Item 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial é apto afastar a dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Item 3. Improcedência da ação penal”.

O Relator foi o Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 20 de agosto de 2018 e consta esse julgado também no Recurso em Sentido Estrito, ora em debate.

Assim, uma vez que contra os acusados não existem provas robustas, ou melhor, não existem sequer provas frágeis da participação deles num delito apurado, a defesa não pode deixar de citar o princípio do
in
dubio pro reo
, onde, na dúvida, interpreta-se em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sob a pretensão punitiva do Estado.

Com isso, pugnamos pela reforma da sentença e, consequentemente, a despronúncia dos acusados.

É o que pedimos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente cumprimento o ilustre advogado e, diante de algumas colocações feitas por Sua Excelência, eu peço o retorno dos autos e lanço voto na próxima sessão.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
27/11/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JUARES COSTA BRANCO FILHO e JUARES COSTA BRANCO, em face da Sentença de fls. 470/474, da 1ª Vara de Linhares, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções dos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima MARIANA DOS ANJOS ALMEIDA, e no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90.

Consta da denúncia que, por volta das 2h43min do dia 21 de novembro de 2020, na estrada de acesso ao Guaxe, Zona Rural do Município de Linhares, os recorrentes JUARES COSTA BRANCO e JUARES COSTA BRANCO FILHO, acompanhados de terceiros não identificados, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Mariana dos Anjos de Almeida e André Argentino dos Santos, causando a morte da primeira e dando início à execução de um crime de homicídio contra o segundo, o que não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e impronunciando os demais.

Na forma das razões de fls. 483/531, a defesa dos recorrentes pede, preliminarmente, a decretação da nulidade do reconhecimento fotográfico dos recorrentes. No mérito, postula seja o recorrente impronunciado, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria a recair sobre o réu.

Contrarrazões ministeriais às fls. 537/540, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido à fl. 544.

No id. nº 10058793, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do recurso, a começar pelo pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico:

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no AgRg no HC 721963, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

Na espécie, a vítima sobrevivente identificou o recorrente JUARES COSTA BRANCO FILHO desde o início, inclusive apontando seu apelido, “Jubileu”. Em depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 39/40), aduz após passar a praça da localidade de Guaxe, viu “Jubileu” com uma arma em punho, sendo que, ao passar por um beco, novamente “Jubileu” apontou uma espingarda para o depoente, mandando que ele parasse, mas não parou, jogou o carro contra “Jubileu” e, logo depois, recebeu o primeiro disparo, que atingiu-lhe a bacia. Desse depoimento, fica claro que o ofendido já conhecia previamente “Jubileu”.

Além disso, como será objeto de abordagem na análise do pleito principal, segundo a vítima André Argentino dos Santos, Mariana dos Anjos Almeida, morta na ação criminosa, disse que nutria desavenças com os atiradores, em razão de sua amizade com um inimigo daqueles.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a imputação, havendo elementos de convicção hábeis a apontar, de forma independente, para a autoria do crime, conforme será mais bem explorado na apreciação do pedido de impronúncia.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, até porque, eventuais irregularidades do inquérito foram suplantadas pela instrução judicial.

Desta forma, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento e passo a apreciar o pleito principal:

Neste particular, anoto que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver indícios suficientes de autoria, produzidos judicialmente, para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime emerge do Boletim Unificado de fls. 6/10, do Laudo Cadavérico de fl. 102, do Laudo de Exame de Local de fls. 65/81 e do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 147/152.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Veja-se, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima André Argentino dos Santos em audiência judicial, que se encontra armazenado em mídia audiovisual na pasta compartilhada. Nele, o ofendido diz que foi até a localidade de Guaxe na companhia da vítima Mariana dos Anjos Almeida, com a intenção de ir até a casa de um parente dela. Lembra que, não encontrando tal parente, estavam deixando o local, a bordo de seu carro, sendo que, quando estavam saindo de um beco onde havia um bar, surgiu uma pessoa com uma arma longa em punho e mandou que ele parasse o carro e disse “
eu só quero a Maria
”, referindo-se à vítima “Mariana”. Assevera que não obedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo, sendo perseguido. Diz que acabou batendo o carro, ao que “balançou” Mariana, mas ela já estava morta. Na sequência, diz ter saído do automóvel e corrido para o mato, fugindo dos disparos, respondendo que foram “mais de cinquenta tiros” efetuados. Perguntado, afirmou que Mariana tinha um “problema” com os apelantes, por ser amiga da pessoa de Walef (conhecido como “Marujo”). Sobre esse ponto, diz que o recorrente Juares Costa Branco Filho teria se envolvido com a namorada de Walef, razão pela qual teria sido ameaçado por este, o qual teria dito que iria mandar invadirem a casa de Juares Costa Branco Filho para matá-lo. Destaca que não tinha nenhum envolvimento com esse fato e que estava no lugar errado na hora errada. Após, afirma que depois de ter desobedecido a voz de parada de ter o carro alvejado (sendo ambos atingidos com tiros), a vítima Mariana dos Anjos passou a explicar a razão da desavença com Juares Costa Branco Filho. Na mesma oportunidade, confirmou as declarações prestadas na esfera policial e o reconhecimento feito naquela ocasião.

Esclareço que, ao responder as perguntas da defesa, apresentou respostas contraditórias, ao dizer que somente viu Juares Costa Branco Filho no bar, antes do fato, não tendo condições de afirmar que os atiradores seriam os ora recorrentes.

De toda sorte, outras provas apontam, supostamente, para os recorrentes.

Vale citar, nesse sentido, o relato apresentado por uma testemunha preservada, que confirma os desentendimentos prévios existentes entre o recorrente Juares Costa Branco Filho e a pessoa de Walef, o que teria motivado o crime. Sobre o crime em si, diz que a ofendida Mariana chegou a “brincar” (fez provocações) com o recorrente Juares Costa Branco Filho, o qual teria chamado seu pai, Juares Costa Branco, os quais teriam perseguido o carro em que se encontravam as vítimas e, em tese, desferido os disparos. Acresce a testemunha, ainda, que no carro ocupado pelos recorrentes se encontrava uma terceira pessoa, o pistoleiro conhecido como “Cigano”, originário do Estado da Bahia.

O Policial Civil Cecil Caseli Ribeiro Filho, embora tenha consignado que a motivação do crime não havia sido suficientemente esclarecida, alegou que as investigações demonstrariam que os crimes teriam sido praticados, em tese, por Juares Costa Branco e Juares Costa Branco Filho.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007513-95.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JUARES COSTA BRANCO FILHO, JUARES COSTA BRANCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JUARES COSTA BRANCO FILHO e JUARES COSTA BRANCO, em face da Sentença de fls. 470/474, da 1ª Vara de Linhares, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções dos crimes tipificados no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em desfavor da vítima MARIANA DOS ANJOS ALMEIDA, e no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima ANDRÉ ARGENTINO DOS SANTOS, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n° 8.072/90.

Consta da denúncia que, por volta das 2h43min do dia 21 de novembro de 2020, na estrada de acesso ao Guaxe, Zona Rural do Município de Linhares, os recorrentes JUARES COSTA BRANCO e JUARES COSTA BRANCO FILHO, acompanhados de terceiros não identificados, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Mariana dos Anjos de Almeida e André Argentino dos Santos, causando a morte da primeira e dando início à execução de um crime de homicídio contra o segundo, o que não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Ao fim da primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, foi proferida a decisão recorrida, pronunciando o ora recorrente e impronunciando os demais.

Na forma das razões de fls. 483/531, a defesa dos recorrentes pede, preliminarmente, a decretação da nulidade do reconhecimento fotográfico dos recorrentes. No mérito, postula seja o recorrente impronunciado, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria a recair sobre o réu.

Contrarrazões ministeriais às fls. 537/540, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido à fl. 544.

No id. nº 10058793, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do recurso, a começar pelo pedido de nulidade do reconhecimento fotográfico:

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente. Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta, à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP. Nessa linha, confira-se o julgado no AgRg no AgRg no HC 721963, 6
a

Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022.

Na espécie, a vítima sobrevivente identificou o recorrente JUARES COSTA BRANCO FILHO desde o início, inclusive apontando seu apelido, “Jubileu”. Em depoimento prestado na fase inquisitiva (fls. 39/40), aduz após passar a praça da localidade de Guaxe, viu “Jubileu” com uma arma em punho, sendo que, ao passar por um beco, novamente “Jubileu” apontou uma espingarda para o depoente, mandando que ele parasse, mas não parou, jogou o carro contra “Jubileu” e, logo depois, recebeu o primeiro disparo, que atingiu-lhe a bacia. Desse depoimento, fica claro que o ofendido já conhecia previamente “Jubileu”.

Além disso, como será objeto de abordagem na análise do pleito principal, segundo a vítima André Argentino dos Santos, Mariana dos Anjos Almeida, morta na ação criminosa, disse que nutria desavenças com os atiradores, em razão de sua amizade com um inimigo daqueles.

De toda sorte, vale consignar que o reconhecimento feito na fase policial não é a única prova em que se baseia a imputação, havendo elementos de convicção hábeis a apontar, de forma independente, para a autoria do crime, conforme será mais bem explorado na apreciação do pedido de impronúncia.

Assim, impossível acolher a tese de nulidade apresentada pela defesa, até porque, eventuais irregularidades do inquérito foram suplantadas pela instrução judicial.

Desta forma, afasto a alegação de nulidade do reconhecimento e passo a apreciar o pleito principal:

Neste particular, anoto que o acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver indícios suficientes de autoria, produzidos judicialmente, para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime emerge do Boletim Unificado de fls. 6/10, do Laudo Cadavérico de fl. 102, do Laudo de Exame de Local de fls. 65/81 e do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 147/152.

Presentes, também, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Veja-se, inicialmente, o depoimento prestado pela vítima André Argentino dos Santos em audiência judicial, que se encontra armazenado em mídia audiovisual na pasta compartilhada. Nele, o ofendido diz que foi até a localidade de Guaxe na companhia da vítima Mariana dos Anjos Almeida, com a intenção de ir até a casa de um parente dela. Lembra que, não encontrando tal parente, estavam deixando o local, a bordo de seu carro, sendo que, quando estavam saindo de um beco onde havia um bar, surgiu uma pessoa com uma arma longa em punho e mandou que ele parasse o carro e disse “
eu só quero a Maria
”, referindo-se à vítima “Mariana”. Assevera que não obedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo, sendo perseguido. Diz que acabou batendo o carro, ao que “balançou” Mariana, mas ela já estava morta. Na sequência, diz ter saído do automóvel e corrido para o mato, fugindo dos disparos, respondendo que foram “mais de cinquenta tiros” efetuados. Perguntado, afirmou que Mariana tinha um “problema” com os apelantes, por ser amiga da pessoa de Walef (conhecido como “Marujo”). Sobre esse ponto, diz que o recorrente Juares Costa Branco Filho teria se envolvido com a namorada de Walef, razão pela qual teria sido ameaçado por este, o qual teria dito que iria mandar invadirem a casa de Juares Costa Branco Filho para matá-lo. Destaca que não tinha nenhum envolvimento com esse fato e que estava no lugar errado na hora errada. Após, afirma que depois de ter desobedecido a voz de parada de ter o carro alvejado (sendo ambos atingidos com tiros), a vítima Mariana dos Anjos passou a explicar a razão da desavença com Juares Costa Branco Filho. Na mesma oportunidade, confirmou as declarações prestadas na esfera policial e o reconhecimento feito naquela ocasião.

Esclareço que, ao responder as perguntas da defesa, apresentou respostas contraditórias, ao dizer que somente viu Juares Costa Branco Filho no bar, antes do fato, não tendo condições de afirmar que os atiradores seriam os ora recorrentes.

De toda sorte, outras provas apontam, supostamente, para os recorrentes.

Vale citar, nesse sentido, o relato apresentado por uma testemunha preservada, que confirma os desentendimentos prévios existentes entre o recorrente Juares Costa Branco Filho e a pessoa de Walef, o que teria motivado o crime. Sobre o crime em si, diz que a ofendida Mariana chegou a “brincar” (fez provocações) com o recorrente Juares Costa Branco Filho, o qual teria chamado seu pai, Juares Costa Branco, os quais teriam perseguido o carro em que se encontravam as vítimas e, em tese, desferido os disparos. Acresce a testemunha, ainda, que no carro ocupado pelos recorrentes se encontrava uma terceira pessoa, o pistoleiro conhecido como “Cigano”, originário do Estado da Bahia.

O Policial Civil Cecil Caseli Ribeiro Filho, embora tenha consignado que a motivação do crime não havia sido suficientemente esclarecida, alegou que as investigações demonstrariam que os crimes teriam sido praticados, em tese, por Juares Costa Branco e Juares Costa Branco Filho.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações da defesa, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial e as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.